Tribunal: TJPA
Processo: 0807104-72.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807104-72.2025.8.14.0000

PACIENTE: LIEDSON SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807104-72.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800942-96.2025.8.14.0053

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: LIEDSON SILVA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLÊNCIA POLICIAL. RELAXAMENTO DO FLAGRANTE. DECRETAÇÃO SUBSEQUENTE DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de LIEDSON SILVA DOS SANTOS, custodiado em razão de prisão preventiva decretada por suposta prática de roubo (art. 157, caput, do CP), após relaxamento de prisão em flagrante devido à constatação de indícios de agressão policial. A Defesa pleiteia o relaxamento da prisão ou sua revogação liminarmente e, no mérito, a nulidade do auto de prisão em flagrante, com seu desentranhamento dos autos e trancamento da ação penal, alegando constrangimento ilegal, desproporcionalidade da medida e fundamentação inidônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada violência policial durante a prisão em flagrante justifica a nulidade do auto respectivo e o trancamento da ação penal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva decretada possui fundamentação idônea e se se mostra necessária e proporcional no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de agressões policiais durante a prisão não enseja, por si só, o trancamento da ação penal, devendo tais fatos serem apurados em procedimentos próprios, sem nulificar automaticamente os elementos colhidos na persecução penal.

4.

A prisão em flagrante foi corretamente relaxada pelo juízo de origem em virtude da possível ocorrência de violência policial, com posterior decretação de cautelar preventiva, nos moldes autorizados pela jurisprudência dos tribunais superiores.

5.

A decisão que decretou a medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta (roubo com emprego de faca), a reincidência do custodiado e a violação das condições de saída temporária, demonstrando periculum libertatis e fumus commissi delicti.

6.

A segregação cautelar é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante do histórico de reiteração delitiva e da inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de violência policial no momento da prisão deve ser apurada em procedimento próprio e não acarreta, por si só, a nulidade do auto de prisão em flagrante ou o trancamento da ação penal.

2.

A decretação de prisão preventiva após o relaxamento da prisão em flagrante é válida, desde que fundamentada em requisitos legais e elementos concretos do caso.

3.

A reincidência, a gravidade concreta da conduta e o descumprimento de condições impostas em regime semiaberto justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; art. 129, VII; CPP, arts. 282, §6º, 311, 312 e 319; CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 919471/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, HC 454.510/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.09.2018, DJe 13.09.2018; TJMG, HC 1.0000.21.142651-5/000, Rel. Desª Maria Luíza de Marilac, j. 24.08.2021; TJAM, HC 40080756920238040000, Rel. Desª Mirza Telma de Oliveira Cunha, j. 14.09.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
, porém
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807104-72.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800942-96.2025.8.14.0053

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: LIEDSON SILVA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
LIEDSON SILVA DOS SANTOS
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de São Félix do Xingu, proferido nos autos de nº 0800942-96.2025.8.14.0053.

Consta na impetração que o paciente foi custodiado em flagrante no dia 29/03/2025, por ter supostamente praticado o crime previsto no art.157,
caput
do CP
[1]
.

Narra a Defesa que o demandante “foi submetido à audiência de custódia, momento em que declarou ter sofrido agressões pelos policiais militares que realizaram sua prisão, devidamente constatadas em laudo e em vídeo; entretanto, a despeito do pedido defensorial de não homologação do respectivo auto por força do vício insanável, foi relaxada sua prisão, e, a míngua de quaisquer elementos, mantida a sua prisão preventiva.”

Sustenta constrangimento ilegal decorrente da desproporcionalidade da medida extrema, além de utilização de fundamentação inidônea por ofensa aos postulados da legalidade e dignidade da pessoa humana.

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da segregação ou a revogação desta e, no mérito, pela declaração de nulidade do Auto de Prisão em Flagrante, seu desentranhamento dos autos e consequente trancamento da ação penal.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 26120997).

Foram solicitadas informações e manifestação ministerial (Id. 26154191).

O Juízo originário atendeu a solicitação em 16/04/2025, conforme Id. 26275842.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 26584392).

É o relatório
.

[1]
“(...)

(...)” Id. 140542721 do processo originário.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Inicialmente, a impetrante sustenta a nulidade da prisão em flagrante, visto que o paciente teria sofrido evidente violência policial no momento da abordagem, cujas lesões foram registradas em laudo (Id. 139990552, p. 20) e vídeo (Id. 139995494) constantes dos autos de origem devendo, por conseguinte, ser a prisão relaxada, sendo o APF desentranhado e determinado o trancamento da ação.

É cediço que a medida pleiteada via habeas corpus, tem natureza excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar de plano a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas,
hipóteses que não ocorreram no caso ora em exame.

Saliento que a alegação de nulidade insanável em razão de suposta tortura policial, não implica no trancamento da ação penal, pois, eventuais excessos cometidos, inclusive o cometimento do crime de tortura, enseja apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos ao longo da persecução penal.

Nota-se que a autoridade impugnada agiu acertadamente em sede de audiência de custódia, ao oficiar ao órgão da Corregedoria da Policia Militar, para que fossem adotadas às medidas necessárias no intuito de se averiguar os relatos acerca da ocorrência de eventual violência por ocasião da prisão do coacto, encaminhando-se cópia do presente termo, juntamente com os depoimentos do Auto de Prisão em Flagrante.

Ressalto ainda o parecer ministerial (Id. 26584392), no qual o órgão acusador destacou:

“(...) verifica-se que, em sede de audiência de

custódia, a prisão em flagrante do paciente fora relaxada, uma vez constatada a sua ilegalidade, e na mesma oportunidade, foi decretada a prisão preventiva, de modo que as ilegalidades porventura existentes na prisão em flagrante ficam superadas, pois o paciente encontra-se segregado por força de novo título prisional, qual seja, o decreto de prisão preventiva.

A jurisprudência dos tribunais superiores confirma a possibilidade de decretação da prisão preventiva mesmo após o relaxamento

da prisão em flagrante, quando os requisitos legais estão presentes, como ocorre no caso em questão.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

“[...] a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade, conforme pacífica jurisprudência" (AgRg no HC 919471 / SC, Relator Ministro Og

Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe 03/10/2024).

(...)”

Acerca da inidoneidade da fundamentação lançada na origem, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a segregação preventiva do demandante se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

1. DO FLAGRANTE

No que tange as alegações do custodiado de que, sem que tivesse reagido à ordem de prisão, teria sido agredido fisicamente no momento da prisão pelos policiais militares condutores, tendo, inslusive, mostrado as marcas das supsotas agressões em sede de audiência de custódia, destaco que a audiência de custódia tem como finalidade verificar se foram respeitados os direitos da pessoa preso quando se deu o efetivo ato prisional, apurando se houve violência ou maus tratos, e uma vez constatada a existências de indícios de violações ou lesões, deve o magistrado determinar a devida apuração pelos órgãos de controle da atividade policial, tais como a corregedoria de polícia e o Ministério Público.

Desta forma, considerando a gravidade das situações narradas ao longo desta audiência pelo custodiado, bem como a constatação de supostas lesões por ocasião da realização do exame de corpo de delito (ID 139990552, p. 20-22) em que se menciona a existência de lesões na região mamária, cosntando que “não houve instrumento”, se faz necessário a competente apuração desta irregularidade pela Corregedoria de Polícia Militar do Estado do Para, bem como pelo Ministério Público do Estado do Pará, órgão de controle externo da atividade policial, nos termos do art. 129, inciso VII da Constituição da República.

Ante o exposto, deixo de homologar o auto de prisão em flagrante, motivo pelo o qual relaxo a prisão de LIEDSON SILVA DOS SANTOS.

Embora tenha havido o relaxamento da prisão em flagrante do custodiado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que presentes os requisitos do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado decretar a prisão preventiva ou fixar medidas cautelares, vejamos:

(...)

2. DA PRISÃO

O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do autuado, pelos fundamentos expostos em audiência.

Como é cediço, a prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença, quando presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de garantir as ordens pública e econômica ou preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena, presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme apurado nos autos, o crime foi praticado com grave ameaça, mediante uso de arma branca (faca), elemento que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta. A vítima declarou em seu depoimento que, após negar o pedido do custodiado para pilotar sua motocicleta, este "puxou uma faca" para subtrair o veículo, evidenciando a violência empregada na ação criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante, bem como pelo Termo de Exibição e Apreensão da motocicleta subtraída, objeto do crime de roubo. Há indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos dos policiais militares condutores, os quais relataram que localizaram o custodiado na posse da motocicleta roubada, e na declaração da vítima FRANCISCO DE SOUSA SILVA, que reconheceu LIEDSON como o autor do delito.

Conforme apurado nos autos, o
crime
foi
praticado com grave ameaça
,
mediante uso de arma branca
(faca), elemento que revela a
periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta
. A vítima declarou em seu depoimento que, após negar o pedido do custodiado para pilotar sua motocicleta, este "puxou uma faca" para subtrair o veículo, evidenciando a violência empregada na ação criminosa.

Cumpre destacar que
o custodiado atualmente cumpre pena em regime semiaberto (autos n. 2000301-56.2023.8.14.0028), estando beneficiado com a saída temporária, circunstância em que se evadiu e veio a cometer novo crime violento na comarca de São Félix do Xingu
. Tal circunstância demonstra que o custodiado, quando posto em liberdade, voltou a delinquir, revelando sua
propensão à prática de crimes e indicando que sua soltura representaria risco concreto à ordem pública
.

A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito - roubo mediante ameaça com arma branca – e, também, pela contumácia delitiva do custodiado.
O fato de ter cometido novo crime quando em gozo de benefício no regime semiaberto evidencia o descaso com a ordem jurídica e reforça seu potencial ofensivo, tornando necessária a aplicação da medida constritiva mais severa.

Ressalte-se que, em casos como o presente, onde há descumprimento de benefícios concedidos durante a execução da pena, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido a presença do periculum libertatis a justificar a segregação cautelar, por evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva.

Ademais, o descumprimento das condições impostas para a concessão do benefício de saída temporária, com a posterior evasão e cometimento de novo delito, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes e inadequadas para o caso concreto, conforme preconiza o art. 282, §6º do Código de Processo Penal.

Posto isto, pelos motivos expostos, com amparo nos artigos 311 e 312 do CPP, acompanho o parecer do Ministério Público, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LIEDSON SILVA SANTOS, qualificado nestes autos.

(...)” Id. 139995493 do processo originário [
destaquei
]

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INVESTIGAÇÃO QUE APURA A EXISTÊNCIA DOS CRIMES DE ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE CAPITAIS PROVENIENTES DE ATIVIDADES ILÍCITAS, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, DENTRE OUTROS. VENDA DE RIFAS CLANDESTINAS POR REDES SOCIAIS. PRISÃO DECRETADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. PACIENTE QUE POSSUI DIVERSOS REGISTROS NA SUA FICHA CRIMINAL. CONTUMÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. MEDIDA IMPERIOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. - O Paciente foi preso preventivamente, após o Juízo Impetrado acatar representação da autoridade policial, na qual imputa ao mesmo e a outras cinco pessoas a suposta prática de várias infrações penais, dentre elas associação criminosa e lavagem de capitais; - A prisão processual deve ser mantida para fins de garantia da ordem pública e econômica, vez que Paulo Victor é investigado por fazer parte de uma organização criminosa especializada, dentre outras condutas delitivas graves, na venda de rifas clandestinas por meio das redes sociais, cujos prêmios variam desde veículos de luxo e aparelhos celulares de primeira linha, até valores em dinheiro; - Destaco que o delito de "venda de rifas clandestinas por meio de redes sociais" tem sido uma prática comum entre os chamados "influenciadores digitais", os quais, muitas vezes, reúnem milhões de seguidores para, aproveitando-se de sua fama meteórica, utilizarem da boa-fé das pessoas que os admiram para fingir ser legalizada sua conduta criminosa, por meio da venda de falsos sonhos; -
A orientação prevalecente no STF e no STJ, é de que a gravidade do delito e a periculosidade do agente são motivos suficientes para demonstrar a necessidade da prisão preventiva como medida cautelar, para garantia da ordem pública, instrução criminal e eventual aplicação da lei penal
; - Elementos pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si só, não bastam para elidir o édito prisional enquanto a mantença se mostrar essencial, em especial se levarmos em consideração sua extensa ficha criminal e contumácia para a prática de crimes patrimoniais; - Da leitura dos autos, há sérios indicativos de que o Paciente possui modus operandi aplicado para o contexto contemporâneo, de modo que utiliza-se de suas redes sociais, em especial a plataforma Instagram, para ostentar uma vida glamourosa e de homem bem-sucedido, com o objetivo específico de praticar golpes, o que acaba por atrair centenas de pessoas inocentes, deslumbradas com a ideia de possuírem itens de luxo pagando centavos, apenas "contando com a sorte" de serem ganhadoras de prêmios totalmente inalcançáveis com base em sua realidade social, sob a falsa impressão de que as rifas poderiam ser o meio pelo qual suas vidas mudariam rapidamente; - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA .

(TJ-AM - HC: 40080756920238040000 Manaus, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 14/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023). [
destaquei
]

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025